Tribunal: TJMT
Processo: 1012218-94.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012218-94.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: WALDEMAR CORDEIRO DOS SANTOS FILHO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Ação de Revisão de Cláusula Contratual no 1001027-69.2022.8.11.0059 - da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que indeferiu o pedido liminar para o fim de que sejam disponibilizados os contratos de empréstimos firmados entre as partes, bem como que o agravado se abstenha ou exclua o nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito.
Irresignado com a decisão, o agravante explica que a demanda versa sobre 06 contratos de financiamento; que o Banco Agravado obriga os consumidores a renegociarem suas dívidas principais e acaba cobrando quantias vultuosas de juros, encargos, taxas, comissões, ou seja, cobram um leque de encargos que a parte agravante não chegou a conhecer, pois, não lhe foi enviada cópia dos contratos.
Afirma que: “a Liminar pleiteada traz a proteção paraparte Agravante, levando em considerando as reações que a Agravada podeopor contra o mesmo no período processual, o qual levará a grande perigo aoresultado útil do processo, determinado no pleito de abstenção de inclusão doNOME/CPF da Agravante aos órgãos de proteção ao crédito.”.
Defende que o Banco Agravado elevou o valor absurdamente após a renegociação e, ainda que não existam os contratos, só pelos extratos apresentados na exordia,l pode se perceber tamanha vantagem que o Banco tem sobre o Agravante.
Sob outro aspecto assevera que “o pleito de revisão contratual,requer por si só a exibição dos mesmos sendo apresentados por uma das partes,uma vez que o Agravante não detém os mesmos, fica a parte Agravadaapresentar os objetos da demanda para que se esclareça a verdade, peloprincípio da transparência”.
Ao final requer a concessão do pedido de antecipação da tutela, com a exibição dos documentos bem como que o Banco Agravado se abstenha de incluir ou exclua o NOME/CPF da agravante dos órgãos de proteção ao crédito.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recursoou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.O pleito comporta parcial acolhimento.
Isso porque a parte autora, ora agravante, demonstrou a existência de relação jurídica havida entre as partes e requereu a exibição dos contratos, alegando que não os recebeu.
Tem-se que os documentos são comuns às partes eobtidos mais facilmente pelo Banco Agravado, além do que ajuntada de todos os contratos é essencial à comprovação da (in)ocorrência das ilegalidades apontadas e para o correto deslinde do feito, sendo interesse de ambas as partes.
À propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS INCIDENTAL - COMINAÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - POSSIBILIDADE. - Para a análise da pretensão do autor e prestação jurisdicional adequada, necessário se faz a apresentação dos contratos realizados entre as partes, no período apontado pelo Agravado - É possível a determinação legal de exibição de documento necessário à solução da lide ao banco Agravante, cabendo à instituição financeira o referido ônus que somente afastaria a penalidade de configuração de crime de desobediência, se o mesmo comprovasse, de forma justificada, a impossibilidade de exibição.” (TJ-MG - AI: 10481080847058001 Patrocínio, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 19/04/2017, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2017)
Quanto ao pleito de exclusão ou abstenção de inclusão do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se que o referido pedido só poderá ser amplamente analisado após apresentação do contrato nos autos originais, para fins de averiguar, ainda que em caráter sumário, eventuais irregularidades quantos aos encargos da normalidade.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos, verifica-se que a agravantelogrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR,para determinar que o Banco Agravante apresente os contratos firmados entre as partes, objeto a inicial, sob pena de multa diária de 100 (cem) reais, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2.022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora, em substituição legal